Tribunal: TJMT
Processo: 1000995-92.2024.8.11.0027
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000995-92.2024.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TANIA CRISTINA MARCONDES LARIOS SILVA - CPF: 057.750.758-38 (EMBARGADO), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO ELETRÔNICO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira (NU FINANCEIRA S.A.) contra acórdão que reconheceu a inexistência de comprovação da origem de débito renegociado e manteve a condenação por danos morais pela inscrição indevida do nome da consumidora em cadastros restritivos, com fixação de indenização no valor de R$ 8.000,00. A parte embargante alegou omissões no acórdão quanto à validade dos contratos eletrônicos e à fixação dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da validade dos contratos eletrônicos apresentados pela instituição financeira; e (
ii
) examinar se houve omissão na fundamentação relativa à fixação da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado não ignora a natureza digital da operação, reconhecendo expressamente a apresentação de registros eletrônicos, autenticação facial e código de
rastreio que evidenciam a abertura de conta,
mas conclui que tais elementos não comprovam a origem do débito renegociado nem a anuência da consumidora quanto à dívida em questão
, direcionando a possível fraude bancária
.

4. O voto condutor explicita que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório quanto ao débito discutido, nos termos do art. 373, II, do CPC, combinado com o art. 6o, VIII, do CDC.

5. A suposta omissão quanto à fixação da indenização por danos morais não se verifica, uma vez que o dano moral foi reconhecido in
re

ipsa
e o valor fixado foi devidamente fundamentado, considerando critérios de razoabilidade, proporcionalidade, reprovabilidade da conduta e função pedagógica da reparação.

6. A parte embargante utiliza os
aclaratórios
para rediscutir o mérito da decisão, sem apontar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que é incabível nos termos do art. 1.022 do CPC.

7. Não há obrigatoriedade de o órgão julgador rebater todos os argumentos das partes, bastando o enfrentamento fundamentado dos pontos relevantes da controvérsia.

8. O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte, sendo suficiente que a matéria tenha sido efetivamente analisada, como ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de prova da origem do débito renegociado e da anuência da consumidora na contratação invalida a pretensão da instituição financeira.

2. O reconhecimento do dano moral in
re

ipsa
decorrente de inscrição indevida em cadastros restritivos dispensa demonstração de prejuízo concreto.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, salvo na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente adequadamente as questões relevantes da controvérsia.

5. O prequestionamento não exige a citação literal dos dispositivos legais, mas sim o enfrentamento da matéria neles tratada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2o, e 373, II; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022,
DJe
25.04.2022; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.542.265/RR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 05.05.2025, DJEN 08.05.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.638.544/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 28.04.2025, DJEN 05.05.2025; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp 966229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05.02.2013,
DJe
18.02.2013; TJMT,
ApCív
no 1024015-75.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 29.10.2024, DJE 04.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata
-se
de
embargos de declaração
oposto
s

por
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
em face do acórdão proferido nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Tania Cristina Marcondes
Larios
Silva, cujo voto relator deu provimento ao recurso de apelação para julgar parcialmente procedente a demanda, declarando a inexistência do débito questionado, determinando a exclusão da inscrição negativa e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

Em suas razões, alega
a
embargante, em síntese,
a ocorrência de
omissões
no v. acórdão, notadamente
quanto
à validade dos contratos eletrônicos e à natureza digital da contratação realizada, alegando que a decisão não teria apreciado devidamente os mecanismos de segurança utilizados, como autenticação biométrica e validação por dispositivos próprios
.

Ainda, alega que o julgado foi omissão na
motivação da condenação por danos morais,
defendendo
que não restou demonstrada conduta ilícita ou dolo, bem como que o valor arbitrado seria desproporcional à controvérsia.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para sanar as supostas omissões ou, subsidiariamente, para que se esclareçam os fundamentos da decisão, inclusive quanto à fixação do quantum indenizatório.

Contrarrazões no Id.
322437356
.

O recurso é tempestivo (Id.

322102359
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a
demonstração de alguma das hipóteses
elencadas no
art
.
1.022 do Código de Processo Civil
, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o
mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
, conforme entendimento
do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
[...]
1.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Emb
argos de declaração rejeitados
”

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 871916 RS 2016/0048077-0,
d
ata de
j
ulgamento: 06/03/2023, T4 -
Quarta Turma
,
d
ata de
p
ublicação
:
DJe
10/03/2023 – grifo nosso)
.

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Dito isto,
d
o
acórdão embargado
(Id.
319385857
)
, sob a minha relatoria,
extrai-se a seguinte
ementa:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora visando à reforma da sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrentes da inscrição indevida de seu nome em órgãos de proteção ao crédito. A autora alegou desconhecer a contratação questionada e apenas ter tomado ciência da dívida ao ser impedida de obter crédito junto a outra instituição. A instituição financeira, por sua vez, sustentou a regularidade da contratação e da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida e regular que justifique a cobrança impugnada e a negativação do nome da consumidora; (
ii
) estabelecer se a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova é medida cabível nas relações de consumo, conforme o art. 6o, VIII, do CDC, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação e da cobrança.

4. Cabe ao credor, em ação declaratória de inexistência de débito, o ônus de demonstrar a existência de relação jurídica válida, não se podendo exigir do consumidor prova de fato negativo.

5. A documentação apresentada pelo banco, embora traga elementos indiciários (como imagens da abertura da conta e comprovante de entrega de cartão), não comprova de forma robusta a origem e a legitimidade da dívida contestada, especialmente diante de incongruências quanto à data da entrega do cartão e à ausência de histórico de transações compatíveis com o valor cobrado.

6. A assinatura constante no comprovante de recebimento do cartão diverge da assinatura da autora, e o documento de identificação registrado não condiz com os dados da parte.

7. A suposta renegociação de pendências no valor de R$ 32.109,84 não foi acompanhada de comprovação da origem da dívida renegociada, tampouco houve demonstração de anuência da consumidora à contratação.

8. A ausência de comprovação da contratação ou da origem da dívida torna inexigível o débito e caracteriza a negativação como indevida.

9. A negativação indevida acarreta dano moral presumido (in
re

ipsa
), conforme entendimento pacífico da jurisprudência, sendo devida a indenização correspondente.

10. Configura-se o desvio produtivo do consumidor quando a parte lesada despende tempo relevante para solucionar problemas gerados por falha na prestação do serviço, reforçando o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Incumbe à instituição financeira, em ação declaratória de inexistência de débito, o ônus de demonstrar a contratação válida e a regularidade da cobrança.

2. A ausência de prova robusta acerca da origem do débito e da anuência do consumidor acarreta a inexigibilidade da cobrança e a nulidade da negativação.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido.

4. É aplicável a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor nos casos em que o cliente despende tempo e esforço para resolver falha na prestação do serviço bancário.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CDC,
arts
. 6o, VIII e 14, § 3o; CC/2002,
arts
. 389, parágrafo único, e 406, § 1o (com redação da Lei no 14.905/2024); CPC,
arts
. 373, II, e 85, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível no 1002434-26.2023.8.11.0011, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 08.10.2024, DJE 15.10.2024;

TJMT, Apelação Cível no 1000143-06.2016.8.11.0009, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 05.06.2024, DJE 10.06.2024;

TJ-MG, AC no 5005083-33.2021.8.13.0261, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 12.05.2023;

TJ-SP, Apelação Cível no 1060008-64.2022.8.26.0224, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 09.04.2024;

STJ, REsp no 2.015.732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2023,
DJe
26.06.2023.

”

Pois bem.

Da análise dos
autos
,
não se verifica qualquer das hipóteses legais de cabimento dos
aclaratórios
.

A alegada omissão quanto à validade dos contratos eletrônicos não subsiste.
Isso porque o
acórdão embargado não ignorou a natureza digital da operação
, reconhecendo que a instituição financeira trouxe
imagens e dados
relativos à abertura da conta
e à suposta entrega do cartão, inclusive com menção expressa à existência de registros eletrônicos, autenticação facial e código de rastreio.

Contudo,
o que se concluiu foi que tais elementos
, não obstante a aparência de regularidade,
não lograram comprovar a origem do
débito renegociado

nem a voluntariedade da consumidora na pactuação da dívida específica discutida
. Ou seja, observou-se que a NU FINANCEIRA S.A. empenhou esforços em demonstrar a existência de relação jurídica com a consumidora, mas não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto ao débito de renegociação, que era
ponto central do litígio.

Portanto, não se trata de omissão, mas de juízo de valor sobre a insuficiência probatória produzida pela instituição financeira, em atenção ao art. 373, II, do CPC, combinado com o art. 6o, VIII, do CDC. A fundamentação do acórdão deixa claro que não basta a demonstração genérica da existência de cadastro e movimentação, sendo imprescindível a comprovação da origem do débito específico renegociado, o que não ocorreu, como devidamente explicitado no voto condutor.

Lado outro, quanto
à alegação de omissão sobre a fixação da indenização por danos morais, também não há razão. O voto reconheceu a presença de dano moral in
re

ipsa
, decorrente da inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, sem prova suficiente da contratação da dívida cobrada.

Inclusive, o entendimento assinalado no julgamento está
em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ e do próprio TJMT, conforme precedentes transcritos no corpo d
o v. acórdão de Id.
319385857.

Ademais, o valor arbitrado, de R$ 8.000,00, foi devidamente fundamentado, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o grau de reprovabilidade da conduta, o tempo dispendido pela autora na tentativa de resolver a controvérsia e a função pedagógica da indenização.

Dito isto,

constata-se o
inconformismo

da parte
com o resultado contrário à sua pretensão
,
utilizando-se
dos
embargos de declaração com a finalidade
modificar o julgado sem, contudo, apontar qualquer vício apto
a demandar o acolhimento
da pretensão
,
inexistindo
qualquer incongruência ou erro de premissa no acórdão.

Repiso que a
finalidade dos embargos de declaração
está
unicamente
n
o esclarecimento de obscuridades, omissões ou contradições, e não ao reexame
do
decisum
.

A propósito:

“[...] 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ -
EDcl
no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2022) (
g.n
).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade
especifica
e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. (N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 04/11/2024) (
g.n
).

Repiso, por oportuno,
que inexiste dever do órgão julgador de rebater exaustivamente todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente que a decisão aborde os pontos relevantes da controvérsia e explicite as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Turma.

Sobre o tema, colhe-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]

3. O acórdão recorrido enfrenta expressamente os argumentos relevantes da causa, o que afasta a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015,
uma vez que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente à solução do litígio
. [...]
” (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.542.265/RR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025 – grifo nosso).

“
[...] 3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, o que não se verifica na hipótese. [...] 5.
O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes
,
tampouco a rebater individualmente todos os argumentos expendidos
,
quando a decisão encontra fundamento suficiente para sua conclusão
. 6.
A oposição de Embargos de Declaração com o intuito de rediscutir matéria já analisada revela mero inconformismo da parte embargante e não se coaduna com a finalidade desse recurso
. [...]
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.638.544/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025 – grifo nosso).

Por fim,
quanto ao prequestionamento
, é de se ressaltar que, segundo firme orientação doutrinária e jurisprudencial, não há necessidade de menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte, bastando que a matéria jurídica tenha sido efetivamente enfrentada e decidida no corpo do julgado, como efetivamente ocorreu nos autos.

Aliás:

“[...] 1. Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias, o que ocorreu no caso dos autos
. [...]”
(STJ -
AgRg
nos
EDcl
no REsp: 966229 RS 2007/0156204-2, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/02/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/02/2013)

Não se verifica, portanto, qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro de premissa fática no acórdão embargado. Ao contrário, a decisão apresenta fundamentação clara, coerente e alinhada com os elementos constantes dos autos, bem como com a jurisprudência dominante.

Diante do exposto,
REJEITO
os
E
mbargos de
D
eclaração opostos por
NU FINANCEIRA S.A.
,
diante da ausência
de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Fica a parte a
dvertida de que
a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025